Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-62.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2023
Número: 0600509-62.2019.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/05/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Popular Socialista - PPS, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616584
19/06/2023
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.036

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600509-62.2019.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DE EXTRAPOLAÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA E DE JUSTIFICATIVA DE GASTOS SEM VINCULAÇÃO ÀS
FINALIDADES PARTIDÁRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Num. 43616584 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910240784600000042578492
Número do documento: 23061910240784600000042578492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:07

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido
Cidadania em face do Acórdão nº 61.904 que desaprovou a prestação de contas da
agremiação, referente ao exercício de 2018, fixando como sanções a devolução de R$
187.101,32 ao Tesouro Nacional, acrescidos de multa de 4% (R$ 7.484,05), totalizando
R$ 194.585,37 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e
sete centavos) (ID 43581361).

Em suas razões recursais (ID 43581361), o embargante alegou, em síntese,
que o acórdão foi omisso tendo em vista que não abordou: a) a situação de bloqueios das
contas do partido, inclusive da conta relativa ao Fundo Partidário, que perdurou por quase
uma década, inclusive, no ano de 2018, o que ensejou a extrapolação da constituição do
Fundo de Caixa; b) as justificativas apresentadas, em sede de alegações finais, a respeito
da vinculação à atividade partidária do valor de R$ 16.983,54, consubstanciado em
despesas com combustíveis, lava rápido, hospedagens e restaurantes. Requereu, desse
modo, o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar as omissões apontadas, com
atribuição de efeito modificativo, para aprovar as contas ou, ao menos, afastar a
determinação de devolução de valores de R$ 3.175,79, R$ 4.696,41 e 5.647,41.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43591703) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, em face da ausência de hipóteses que
justifiquem seu acolhimento.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

Num. 43616584 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910240784600000042578492
Número do documento: 23061910240784600000042578492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:07

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A respeito da irresignação do embargante relativa à extrapolação de fundo de
caixa, em razão de bloqueios da conta do partido, o acórdão embargado consignou
expressamente (ID 43575341) que:

"O prestador alegou que como já mencionado em outras oportunidades, a razão pela
qual o Requerente adota o regime de caixa em suas contas deriva de uma incessante
(e ilegal) sequência de penhoras online realizadas em suas contas bancárias, em
razão de uma dívida da campanha municipal de 1996, discutida nos autos nº
0000677-17.1997.8.16.0001, em trâmite perante a 20ª Vara Cível de Curitiba (ID
42356466).

Essa alegação, todavia, não é hábil a afastar a irregularidade, eis que, nos termos do
artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil, os recursos públicos do Fundo
Partidário recebidos por partido político são impenhoráveis.

A limitação estabelecida para a constituição do fundo de caixa tem como objetivo
proporcionar a devida transparência da destinação dos recursos arrecadados e
permitir, dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.

A irregularidade, portanto, é grave, pois representa mais de 70% do total de despesas
do ano anterior, acarretando a desaprovação das contas, ante a impossibilidade de
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Como se pode notar, não há qualquer omissão no acórdão embargado sobre
os bloqueios judiciais mencionados pelo embargante, eis que a matéria foi devidamente
apreciada.

No que se refere à alegação do embargante de que não houve análise acerca
das justificativas apresentadas em sede de alegações finais sobre os gastos realizados
sem comprovação de vinculação às finalidades partidárias, o acórdão consignou que:

A jurisprudência do TSE[1] caminha no sentido de que deve se exigir do prestador das
contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de sua
vinculação com as atividades partidárias. O parecer técnico apontou que não foi
indicada a finalidade vinculada à atividade partidária dos valores despendidos com
combustíveis, lava rápido, hospedagens e restaurantes no valor de R$ 16.983,54
(item 9, i, parecer conclusivo). Por sua vez, o partido informou que os gastos
correspondem às despesas corriqueiras do partido durante o ano em questão,
relacionadas ao dia a dia da atividade partidária, o que dificulta a justificativa de cada
Num. 43616584 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910240784600000042578492
Número do documento: 23061910240784600000042578492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:07

um deles É evidente que não se trata de gastos extraordinários ou expressivos (ID
42858928). Além disso, em sede de alegações finais, informou que o partido possui
calendário em seu site, em que estão indicados alguns eventos com os quais a maior
parte das despesas indicadas estariam relacionadas (ID 42982339). A título de
exemplo, anexou algumas imagens e argumentou que é natural o consumo de
alimentos, bem como gastos com gasolina para abastecimento de carros com destino
a esses eventos (ID 429823339). Alegou ainda, que o partido tem autonomia para
realização de eventos, gastos com alimentação e combustível, o que não acarreta
mácula na prestação de contas, a fim de ensejar sua desaprovação. Inobstante a
manifestação do prestador, a mera alegação de que os eventos realizados constam
no site do partido, bem como a simples emissão de notas fiscais, não são hábeis a
comprovar a vinculação dessas despesas com a atividade do partido.

(...) Quanto ao combustível, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no
sentido de que a comprovação exige que conste do Ativo Imobilizado - Bens Móveis -
no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da propriedade de veículos ou a
comprovação da sua locação ou, ainda, a apresentação de esclarecimentos
suficientes que justifiquem essas despesas. Em face da ausência de comprovação de
quais veículos foram utilizados, bem como dos beneficiários das despesas e, ainda,
de que os deslocamentos foram realizados para atender aos propósitos partidários,
consideram-se irregulares as despesas realizadas com combustível e lava-rápido, no
valor de R$ 6.729,69. Do mesmo modo, não é possível verificar o vínculo dos gastos
com hospedagem, no montante de R$ 4.606,41, e com restaurante, no valor de R$
5.647,41, à atividade partidária, eis que a descrição genérica dos comprovantes
fiscais e as imagens dos documentos não são capazes de assegurar os motivos das
viagens e da alimentação. Há se ressaltar que os valores pagos relativos aos
fornecedores Ticket Filmes Eireli (R$ 4.200,00), Piegel Pães (R$ 229,50) e Ideal
Audiovisual (R$ 6.500,00) não foram incluídos nas despesas sem vinculação
partidária. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[2] é no sentido de que o
dispêndio do dinheiro público pelo partido político, recebido por meio de recursos do
Fundo Partidário, submete-se ao rol taxativo estabelecido no art. 44 da Lei nº
9.096/95, devendo todo e qualquer gasto ser voltado para a própria atividade
partidária e comprovada sempre a sua vinculação. A gerência dos recursos públicos
deve atender ao princípio da economicidade, isto é, sempre buscar minimizar os
custos relativos a determinada atividade sem que se comprometa a qualidade. Como
se tratam de recursos públicos, diante da aplicação irregular, o valor de R$ R$
16.983,51, deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, bem como enseja a
desaprovação das contas, eis que corresponde a, aproximadamente, 11,32% das
despesas declaradas."

Denota-se da leitura do mencionado trecho que não há omissão a ser
sanada, eis que a ausência de vinculação entre a atividade partidária e os gastos
realizados foi apreciada por esta Corte Eleitoral.

O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
Num. 43616584 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910240784600000042578492
Número do documento: 23061910240784600000042578492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:07

devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[3].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Num. 43616584 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910240784600000042578492
Número do documento: 23061910240784600000042578492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:07

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS (1327) Nº 0600509-
62.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
GOMES DO AMARAL - EMBARGANTES: CIDADANIA - PARANA - PR - ESTADUAL, RUBENS
BUENO, GERALDO HERNANDES TORRES - Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA
GUIMARAES - PR20738-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou
impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616584 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910240784600000042578492
Número do documento: 23061910240784600000042578492
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:30:07